Tribunal: TJMT
Processo: 0040689-29.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 0040689-29.2013.8.11.0041
EMBARGANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
EMBARGADOS: NILSON PEREIRA DE ARAUJO E OUTRO
Vistos etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A, visando sanar omissão na decisão monocrática (Id.37169484), que, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, e, via de consequência, determinou a intimação da seguradora ora embargante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuasse o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, conforme estabelecido no art. 1.007, §4o, do CPC.
Em suas razões de Id. 38380480, a embargante sustenta que o decisum apresenta vício de omissão, na medida em que
equivocadamente determinou o pagamento em dobro do preparo recursal, violando assim o art. 99, § § 2o e 7o, do CPC e entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
Assim sendo, pugna pelo acolhimento dos presentes aclaratórios, a fim de sanar o vício apontado, aplicando-se-lhes efeitos infringentes, para, modificando a r. decisão monocrática, seja determinada a intimação da parte recorrente para comprovar o recolhimento do preparo na forma simples.
Contrarrazões ofertadas no Id. 40487482.
É o relatório.
Decido.
A análise dos presentes aclaratórios se dará de forma monocrática, com arrimo no art. 1.024, §2o, do CPC[1].
O cerne da controvérsia trazido no presente recurso cinge-se na pretensão da embargante quanto ao indeferimento da justiça gratuita, deve ser oportunizado a parte o recolhimento do preparo recursal, na forma simples, e não em dobro.
De fato, assiste razão a recorrente.
Isso porque, a decisão que inadmitiu o recurso está em confronto com a jurisprudência dominante do STJ, segundo a qual, em caso de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, o qual foi feito nesta oportunidade, há de se dar oportunidade de pagamento posterior do preparo na forma simples (artigo 99, §7o, do CPC), e não desde logo decretar a deserção.
A ilustrar, confira-se o julgado:
“RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO EM RECURSO. INDEFERIMENTO DE PLANO. IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO DO REQUERENTE. ART. 99, § 2o, DO CPC/2015. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível ao magistrado indeferir, de plano, o pedido de gratuidade de justiça, sem a abertura de prazo para a comprovação da hipossuficiência, e, por consequência, determinar o recolhimento em dobro do preparo do recurso de apelação. 3. Hipossuficiente, na definição legal, é a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com escassez de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98, caput, do CPC/2015). 4. O pedido de gratuidade de justiça somente poderá ser negado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Antes do indeferimento, o juiz deve determinar que a parte comprove a alegada hipossuficiência (art. 99, § 2o, do CPC/2015). 5. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, observando-se o procedimento legal, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será conhecido em virtude da deserção. 6. Somente no caso em que o requerente não recolhe o preparo no ato da interposição do recurso, sem que tenha havido o pedido de gratuidade de justiça, o juiz determinará o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, 4o, do CPC/2015). 7. Na situação dos autos, a Corte local, antes de indeferir o pedido de gratuidade de justiça, deveria ter intimado a recorrente para comprovar a incapacidade de arcar com os custos da apelação. 8. Recurso especial provido.” (REsp 1787491/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019 – Grifos nossos)
No mesmo sentido, e em caso absolutamente análogo ao dos autos, assim já decidiu esta e. Corte de Justiça:
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – PRELIMINAR DESERÇÃO NÃO APRECIADA NA DECISÃO MONOCRÁTICA – OMISSÃO SUPRIDA – RECOLHIMENTO DO PREPARO – DESERÇÃO AFASTADA – PAGAMENTO EM DOBRO – INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Preliminar de deserção suscitada em contrarrazões de apelo e não apreciada na decisão monocrática objeto do Agravo Interno. Efetuado o pagamento do preparo, tal como determinado, resta afastada de vez a alegada deserção. 2- Nos termos do artigo 99, § 7o do CPC, após o indeferimento do pedido de gratuidade pelo Relator, ele deve fixar prazo para que o Apelante efetue o pagamento na forma simples”. (TJMT Agravo Interno 0010652-69.2018.8.11.0000, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 27/06/2018)
Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração, para que a apelante proceda ao recolhimento do preparo recursal de forma simples, no prazo de 05 (cinco) dias, com fulcro no artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso.
Intimem-se.
Transcorrido o prazo recursal, com ou sem cumprimento da determinação retro, certifique-se. Após, conclusos para julgamento oportuno.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de agosto de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora
[1] Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias.
§ 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.